Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. MANUTENÇÃO. EQUIPARAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC.DESCABIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, há omissão no acórdão embargado, em razão da ausência de análise e julgamento do recurso adesivo interposto pelo requerido.
3. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
4. Na hipótese, a despeito da observância da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), não é o caso de aplicar os valores recomendados pela Tabela da OAB, tendo em vista que a importância baseada exclusivamente na tabela indicada pela entidade de classe representaria quantia exorbitante, dissociando-se do interesse efetivamente tutelado na presente demanda.
5. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS para suprir a omissão apontada, a fim de conhecer do recurso adesivo interposto pelo Distrito Federal e negar-lhe provimento.